Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722141-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VMANN MOTOS LTDA - ME RECORRIDOS: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONTONI BITES MONTEZUMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MESMAS DECISÃO AGRAVADA E QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA. DISPENSA. AUTOS ELETRÔNICOS (ART. 1.017, § 5o, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE APÓS SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OBSTADA. SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR RECEBIDO NA LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DISSOLUÇÃO. REGISTRO EXTINÇÃO REGISTRADA PUBLICAMENTE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os agravos de instrumento com pretensões opostas e relacionadas às mesmas questões fáticas e jurídicas devem ser julgados conjuntamente, para evitar o risco de decisões conflitantes. 2. Não procede a alegação de não conhecimento do recurso por ausência da juntada de peças obrigatórias para interposição do agravo de instrumento. Em caso de processo eletrônico, tal exigência é expressamente dispensada pelo art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC. 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória entre a extinção da sociedade e a data do cumprimento de sentença se, com relação aos sucessores de sociedade empresária (sócios), a dissolução consensual da entidade se deu no curso da ação de conhecimento e o cumprimento de sentença se iniciou após quatro meses do trânsito em julgado. 4. A prescrição permaneceu obstada desde a data da propositura da ação, que visava à responsabilização da sociedade, não dos sócios, individualmente. Logo, irrelevante a existência de publicação ou registro público para afastar a responsabilidade dos sócios na condição de sucessores pela prescrição anual – não está configurada a hipótese do art. 206, § 1o, do Código Civil. 5. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro acrescenta que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. 6. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 7. No caso, a exequente pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da sociedade, ao argumento de que a dissolução irregular da sociedade, sem comunicação nos autos, evidenciou a intenção dos sócios de se esquivarem da responsabilidade pela dívida. 8. Todavia, não há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução. A mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil. 9. Nos termos do art. 1.110 do Código Civil, após a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios o valor correspondente até o limite da soma por eles recebida em partilha. 10. Não merece reparo a decisão agravada, que limitou a responsabilidade dos sócios ao valor que cada um recebeu à época do distrato social. 11. Decisão liminar revogada. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 8o, ambos do mesmo códex, aduzindo em suma que os atos processuais praticados posteriormente à extinção da pessoa jurídica que figurava no polo passivo revelam comportamento inadequado da empresa IDEAL e de seus sucessores, ao argumento de que deveriam ter informado ao juízo a dissolução voluntária da pessoa jurídica e regularizar a situação processual na fase de conhecimento; c) artigos 986 e 990, ambos do Código Civil e 110 do Estatuto Processual vigente, aduzindo que ao praticar diversos atos processuais em nome da pessoa jurídica IDEAL extinta, os recorridos constituíram sociedade de fato, cuja responsabilidade é ilimitada, acrescentando que deveria ter sido efetivada a sucessão processual com a regularização processual à época da dissolução da pessoa jurídica; d) artigos 502 e 503, ambos do CPC, asseverando que a falta de informação da dissolução voluntária da pessoa jurídica IDEAL no processo judicial não permite aplicar os efeitos da coisa julgada sobre tal situação, ainda que por ficção. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 (ID Num. 47278524 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 5o, 8o, 110, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil e 986 e 990, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não há nos autos prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução, mesmo porque o título executivo somente foi constituído definitivamente em 2019” (ID Num. 42552264 - Pág. 6); “a mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial (ID 54389222 dos autos de origem) e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil” (ID Num. 42552264 - Pág. 6); “ademais, o simples exercício do direito de defesa, com a interposição dos recursos cabíveis, não caracteriza litigância de má-fé. Não houve demonstração de interposição de recursos protelatórios ou de outros artifícios processuais prejudiciais ao regular processamento do feito” (ID Num. 42552264 - Pág. 6); “ausente a comprovação de fraude ou má-fé, não há que se falar em ineficácia da dissolução da personalidade jurídica” (ID Num. 42552264 - Pág. 6). De modo que infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada do recorrido MARCONTONI BITES MONTEZUMA, ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017